Tribunal: TJMMG
Processo: 2001201-86.2025.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Crimina
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2001201-86.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 12/02/2026 Publicação: 27/02/2026 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – PROCESSO PENAL MILITAR – MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE NATUREZA SEXUAL – VÍTIMAS CIVIS E MILITARES – DESMEBRAMENTO DA AÇÃO, VISANDO APROTEÇÃO E À DIGNIDADE DAS VÍTIMAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGAPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Militar. RELATÓRIO Trata-se de Correição Parcial interposta pelo Ministério Público, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), nos autos do Processo n. 2000967-07.2025.9.13.0004. Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Cap PM H.R.S.J., imputando-lhe a prática de dezessete crimes, sendo quatro de ato libidinoso (art. 215-A do Código Penal) e treze de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), condutas que teriam sido perpetradas contra cinco mulheres, das quais quatro são funcionárias civis terceirizadas e uma é militar subordinada. Extrai-se, ainda, que o Juízo de origem, em razão das peculiaridades do caso concreto, notadamente a necessidade de resguardar a intimidade e a dignidade das vítimas, decretou o segredo de justiça e determinou o desmembramento do feito. Tal medida resultou na formação de dois processos distintos: um relativo aos fatos relacionados à vítima militar, Soldado PM P.S.T., cuja competência foi atribuída ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ) – Processo 2000967-07.2025.9.13.0004 –; e outro referente aos fatos envolvendo as vítimas civis, A.M.S.S., F.G.M., M.F.M.F. e C.A.F., cuja competência foi definida como sendo do Juiz de Direito da Auditoria Militar, originando o Processo n. 2000843-24.2025.9.13.0004, por dependência. O Ministério Público, inconformado com a decisão que determinou e manteve o desmembramento, interpôs a presente Correição Parcial. Em suas razões recursais (Evento 1 – INIC), sustentou que a decisão do Juízo de primeiro grau incorreu em "erro in procedendo" ao não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reconhecer a litispendência ou conexão, ou mesmo a conexão probatória. Argumentou que a praxe da Justiça Militar sempre foi a tramitação do feito com uma única distribuição, havendo apenas divisão de matérias no momento do julgamento em primeira instância. Afirmou, ainda, que a instrução penal duplicada, gerada pelo desmembramento, tumultua o processo, por dificultar seu manuseio e ensejar a repetição de atos processuais, além de gerar duplicidade de distribuições, o que poderia levara um aumento fictício da carga processual do juiz e, consequentemente, afetar a credibilidade da Justiça Militar perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outros órgãos. Citou o art. 148 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que preceitua que "cada feito somente pode ser objeto de um processo". Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente determinação de extinção dos Autos n. 2000967-07.2025.9.13.0004, para que o feito tramitasse apenas nos autos distribuídos em primeiro lugar, sob o número 2000843-24.2025.9.13.0004. Em sede de juízo de retratação (Evento 1 – DEC do processo 2001201-86.2025.9.13.0004), o Juiz Corrigido manteve integralmente a decisão de Evento 39, reiterando que o desmembramento decorreu de um imperativo de competência material e da necessidade de resguardar a dignidade e a intimidade das vítimas civis, em consonância com os parâmetros da Resolução n. 254/2018 do CNJ e da Lei n. 14.245/2021. Esclareceu que não houve erro de procedimento ou ato tumultuário, mas uma decisão legítima e em harmonia com o art. 80 do Código de Processo Penal (CPP), aplicado subsidiariamente, que autoriza a separação de processos por motivo relevante, quando conveniente à instrução ou para evitar constrangimento às partes. Enfatizou que a existência de imputações distintas, com sujeitos passivos diversos e competência de julgamento própria para cada órgão jurisdicional (Juiz Singular e Conselho Permanente de Justiça), afasta a alegação de litispendência. Concluiu que o desmembramento, longe de tumultuar o processo, organiza a persecução penal conforme a competência constitucional de cada órgão julgador, evita exposição desnecessária das vítimas civis e permite que cada feito siga com celeridade, mantendo-se a vinculação por dependência e a possibilidade de aproveitamento recíproco da prova, sempre sob o crivo do contraditório. A defesa do acusado, Cap PM H.R.S.J., apresentou contrarrazões à Correição Parcial (Evento 1 –CONTRAZ), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Sustentou que a decisão do Juízo está em consonância com a previsão expressa do art. 125, §5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que define a competência do Juiz Militar para crimes militares cometidos contra civis e do Conselho de Justiça para os demais crimes militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por fim, argumentou que, sendo uma das vítimas militar e as outras civis, a diversidade de competência material é inegável, justificando plenamente o desmembramento. A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento da correição parcial interposta pelo Ministério Público (evento 1 - INIC7) com a reforma da decisão de 1ª instância (evento 1 - DEC6), a fim de que seja reconhecida a litispendência entre as ações ns. 2000967-07.2025.9.13.0004 e2000843-24.2025.9.13.0004, para que o trâmite ocorra apenas na última. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A irresignação do Ministério Público concentra-se na decisão do Juízo de Primeiro Grau que determinou o desmembramento da ação penal originária, na qual se apuram crimes de natureza sexual, sob a alegação de litispendência, conexão e de que a medida acarretaria tumulto processual e aumento desnecessário da carga de trabalho; todavia, não lhe assiste razão. Com efeito, a competência do Juiz de Direito do Juízo Militar e do Conselho de Justiça encontra-se expressamente definida na CF/88, em seu art. 125, §5º, que estabelece divisão de competências. Veja-se: Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. No caso em apreço, o denunciado Cap PM H.R.S.J. é acusado de crimes sexuais (importunação sexual e assédio sexual) praticados contra cinco vítimas, sendo uma delas militar e as outras civis. A diversidade da condição das vítimas – militares e civis – impõe, conforme mencionado, uma distinção na competência para o julgamento dos respectivos crimes. Ressalte-se que o art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (CPP) nos casos omissos. Neste contexto, o art. 80 do CPP prevê a facultatividade da separação dos processos quando, por motivo relevante, o juiz reputar conveniente a medida. A redação do dispositivo é clara ao permitir a cisão processual para evitar constrangimento às partes ou quando for conveniente à instrução. Observe-se: Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. No presente caso, o "motivo relevante" para o desmembramento é multifacetado e de extrema importância. Primeiramente, a separação visa a organizar a persecução penal de maneira que cada conjunto de fatos seja processado e julgado pelo seu juiz natural. Em segundo lugar, e de forma ainda mais premente, o desmembramento busca evitar o constrangimento indevido das vítimas civis. Nessa perspectiva, entendo que submeter vítimas civis de crimes sexuais a um ambiente processual que, simultaneamente, aprecia fatos relacionados a vítima militar perante o Conselho de Justiça, revela-se medida desnecessária e incompatível com os princípios que regem a proteção integral da vítima, notadamente a dignidade, a intimidade e a vedação à revitimização. As alegações ministeriais de "instrução penal duplicada" e de "tumulto processual" não se sustentam diante da conveniência e da necessidade de tal separação. O desmembramento, ao contrário, direciona a prova de cada núcleo de fatos para o juízo competente, evitando a mistura de atos processuais que, embora relacionados ao mesmo acusado, divergem quanto ao sujeito passivo e, por conseguinte, à autoridade julgadora. Por outro lado, a vinculação por dependência e a possibilidade de aproveitamento recíproco da prova, sempre sob o crivo do contraditório, conforme ressaltado pelo Juízo de origem, são mecanismos que mitigam qualquer potencial "duplicação" de esforços e asseguram a celeridade e a efetividade da justiça. A meu ver, um dos pilares mais relevantes da decisão do juízo de primeiro grau, e que justifica integralmente a manutenção do desmembramento, é a imperativa proteção à dignidade e à intimidade das vítimas de crimes sexuais. A propósito, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ciente da particular vulnerabilidade dessas vítimas, vem editando normas voltadas a um tratamento processual diferenciado e protetivo. A Resolução n.254/2018, que instituiu a Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Poder Judiciário, bem como a Lei n. 14.245/2021 (Lei Mariana Ferrer), que assegura garantias e proteção a vítimas e testemunhas, especialmente em casos de crimes contra a dignidade sexual, são marcos normativos que não podem ser ignorados. Nesse sentido, a referida Resolução n. 254/2018 orienta o Poder Judiciário a adotar medidas que assegurem um acolhimento qualificado e evitem a revitimização das mulheres em situação de violência, buscando minimizar o impacto emocional e psicológico do processo judicial. Da mesma forma, a Lei n. 14.245/2021, ao alterar o CPP, o CPPM e a Lei dos Juizados Especiais, introduziu o art. 400-A ao CPP e o art. 410-A ao CPPM, que preveem que, em audiências de instrução e julgamento nos crimes contra a dignidade sexual, a vítima não terá contato direto com o acusado, e o juiz deve assegurar a proteção de sua intimidade e honra. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desse modo, a decisão recorrida é um exemplo paradigmático de como o Poder Judiciário Militar pode e deve adaptar suas práticas para atender a essas diretrizes. A separação dos processos garante que as vítimas civis de crimes sexuais não sejam expostas a um cenário processual mais amplo do que o estritamente necessário, evitando a presença em plenário de um órgão (o Conselho de Justiça) que não apreciará os fatos a elas referentes. Essa cautela processual minimiza o risco de revitimização, protege a intimidade das ofendidas e assegura um ambiente mais seguro e respeitoso para seus depoimentos e para o desenrolar da instrução. Destaca-se que natureza dos crimes imputados – assédio sexual e importunação sexual – envolvem a esfera mais íntima e pessoal das vítimas, muitas vezes resultando em traumas profundos. Portanto, a medida adotada pelo Juízo a quo demonstra, a meu sentir, sensibilidade e compromisso com a efetivação dos direitos fundamentais das vítimas, superando a mera formalidade processual em prol da justiça material e do respeito à dignidade humana. Por fim, registro que a credibilidade da Justiça Militar, mencionada pelo Ministério Público, não se constrói apenas pela celeridade ou pela unificação processual a todo custo, mas, primordialmente, pela capacidade de oferecer uma prestação jurisdicional que seja justa, eficaz e, acima de tudo, humana e protetiva para todos os envolvidos, em especial para as partes mais vulneráveis. Destarte, a decisão corrigida não apresenta qualquer ilegalidade ou abuso de poder, mas, ao revés, revela-se como medida acertada, em estrita consonância com os ditames constitucionais, legais e as mais modernas orientações de proteção às vítimas no processo penal. Assim sendo, o desprovimento da Correição Parcial é a medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Auditoria Militar, que determinou e manteve o desmembramento da ação penal originária, nos termos da fundamentação supra. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de fevereiro de 2026. Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator